Tribunal: TJMT
Processo: 1006700-02.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006700-02.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata a espécie de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 8360-73.2016.8.11.0003, deferiu a tutela de urgência, postulada pelo Ministério Público na exordial, para determinar que o Agravante providencie as obras de adaptação e ampliação na Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, para melhor atender os estudantes, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Irresignado, o Agravante aduziu que a decisão recorrida deve ser reformada, pois uma vez concedida, configura o esgotamento do objeto da ação, violando, portanto, o dispositivo previsto no §3
o
, do artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, assim como irreversibilidade da decisão.

Sustentou que o prazo estabelecido na decisão de Primeiro Grau é exíguo, pois não há previsão orçamentária para a realização das obras pugnadas pelo Ministério Público, além da necessidade de licitação, que pressupõe o preenchimento do procedimento específico.

Nessa quadra, alegou que estão preenchidos os elementos essenciais para a concessão do efeito suspensivo do
decisum
recorrido.

No mérito, o Recorrente formulou os seguintes pedidos:

d) o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, em face da violação direta aos artigos 1
o
, § 3
o
e 2
o
da Lei n. 8.437/92 e aos artigos 17, 300, § 3
o
, 337, XI e 485, VI do NCPC;

e) subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da decisão liminar que concedeu o pedido de antecipação de tutela, com a DILAÇÃO DOS PRAZOS nela estipulados, haja vista a sua exiguidade, com a concessão de pelo menos 360 (trezentos e sessenta) dias para a adoção das providências pretendidas pelo Ministério Público.

Juntou cópia dos autos da ação de origem e necessários para a formação do instrumento.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, ao apreciar o pedido de liminar, indeferi-o, conforme se extrai da decisão nos autos (id n. 843122).

Contra essa decisão, foi interposto o Agravo Interno (id n. 1039865), desprovido, contudo, por este Colegiado (id n. 16269002).

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas pela parte Recorrida (id n. 1065609).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. n. 47304487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, com escopo no Inquérito Civil n. 008976-010/2013, que concluiu que a Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo não tem funcionalidade e apresenta diversos problemas de acessibilidade, como:

1- acesso à escola com desnível vencido apenas por degrau;

2 – faixa livre sem a sinalização tátil;

3 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido;

4 – rampas sem corrimãos;

5 – acesso a ambientes com desnível vencido somente por degraus, impossibilitando o acesso aos PMRs;

6 – lavatório em peça única;

7 – lavatório sem barras de apoio aos PMRs;

8 – banheiros acessíveis aos PMRs encontram-se trancados com fechadura;

9 – bebedouro inacessível aos PMRs;

10 – palco para apresentação se rampas de acesso;

11 – acesso à quadra poliesportiva através de degrau, impossibilitando o acesso aos PMRs;

12 – laboratório de informática com apenas 10 (dez) computadores, funcionando de um total de 27 (vinte e sete), bem como as máquinas constantemente apresentam problemas técnicos (configuração e acesso à internet).

Nessa quadra, considerando a constatação da situação irregular à qual as crianças e adolescentes, matriculadas na Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, estão submetidas, postulou o
Parquet
a concessão da liminar, para a realização das obras necessárias à adequação do prédio público e, no mérito, a condenação definitiva do ente estadual, para a conclusão das obras.

Posto isso, o Douto Magistrado deferiu o pedido de liminar, nos autos da Ação Civil Pública n. 8360-73.2016.8.11.0003, nos seguintes termos:

Assim, acolho o pedido ministerial, reconhecendo presentes os pressupostos legais e CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na regularização dos seguintes itens: 1- acesso à escola com desnível vencido apenas por degrau; 2 – faixa livre sem a sinalização tátil; 3 – rampas de acesso a diferentes níveis encontram-se com inclinação superior ao permitido; 4 – rampas sem corrimãos; 5 – acesso a ambientes com desnível vencido somente por degraus, impossibilitando o acesso aos PMR’s; 6 – lavatório em peça única; 7 – lavatório sem barras de apoio aos PMR’s; 8 – banheiros acessíveis aos PMR’s encontram-se trancados com fechadura; 9 – bebedouro inacessível aos PMR’s; 10 – palco para apresentação se rampas de acesso; 11 – acesso à quadra poliesportiva através de degrau, impossibilitando o acesso aos PMR’s; 12 – laboratório de informática com apenas 10 (dez) computadores funcionando de um total de 27 (vinte e sete), bem como as máquinas constantemente apresentam problemas técnicos (configuração e acesso à internet) e nem sempre a escola dispõe de recursos para a contratação de serviços de empresa terceirizada, visando sanar todas as irregularidades apontadas pelo os representantes do Ministério Público na Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo.

No mais, DETERMINO a REALIZAÇÃO de PERÍCIA CONJUNTA pelo Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso com a apresentação de projeto arquitetônico que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade), NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a contar da intimação desta decisão liminar, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Nessa toada, conforme consignado, pretende o Estado de Mato Grosso, a reforma da decisão de Primeiro Grau, ao argumento de que é nula, porque viola o §3
o
, do artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, que proíbe o esgotamento, no todo ou em parte, do mérito da ação, bem como seja irreversível, nos termos do §3
o
, artigo 300, do CPC. No mais, defende que o cumprimento da liminar é impossível, sobretudo, porque o prazo fixado na decisão de Primeiro Grau é exíguo.

Da nulidade da decisão – esgotamento do mérito e irreversibilidade da decisão

Alega, o Recorrente, que o ato decisório de Primeiro Grau deve ser reformado, porque fere o §3
o
, do artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, que veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a impossibilidade de concessão de liminar, contra a Fazenda Pública, consoante o mencionado dispositivo, deve ser interpretada à luz do princípio da razoabilidade, de modo que as circunstâncias concretas do caso permitam que o Juiz mitigue a aplicação da regra, sopesando os interesses em litígio.

Com efeito, há situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam como impõem a concessão de liminar para o cumprimento, pelo Poder Público, mesmo sem a sua manifestação prévia. Logo, se há preponderância de princípios constitucionais, como no caso presente, do direito à educação, a tutela liminar protetiva é imperiosa, não cabendo qualquer limitação.

A respeito, trago a lume o precedente do STJ:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. (...)
É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, sendo certo que a regra proibitiva, encartada no art. 1º, da Lei 9.494/97, reclama exegese estrita, por isso que, onde não há limitação não é lícito ao magistrado entrevê-la
. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 945.775/DF, quinta turma, DJ de 16/02/2009; AgRg no REsp 726.697/PE, segunda turma, DJ de 18/12/2008; AgRg no Ag 892.406/PI, quinta turma, DJ 17/12/2007; AgRg no REsp 944.771/MA, segunda turma, DJ De 31/10/2008; MC 10.613/RJ, Rel. primeira turma, DJ 08/11/2007; AgRg no Ag 427600/PA, primeira turma, DJ 07/10/2002. (...) (REsp 107089 /SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03/12/2009, DJe 02/02/2010). (Negritei).

Outrossim, depois de analisar os autos e os documentos que o instruem, verifico que o presente caso é hipótese de se relativizar,

prevista no art. 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, sobretudo, porque, há violação de princípios constitucionais, fundamentais à dignidade da pessoa humana.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
é categórica, ao consignar o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e
227
).

Já no artigo 205, a CRF dispõe, expressamente, que a educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente
–

ECA

–
, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados
–
, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art.
4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

Dessa forma, é evidente que a realização de obras na unidade escolar, com vistas a sanar
tal situação, é imprescindível.

Quanto à tese de irreversibilidade da decisão de Primeiro Grau, verifico que o Douto Magistrado, embora tenha anotado as várias providências ao ente estadual, consignou a realização da perícia conjunta com o
Conselho Estadual de Educação e CREA/MT – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Mato Grosso, mediante “a apresentação do projeto arquitetônico, que contemple todas as necessidades estruturais, arquitetônicas e funcionais (acessibilidade) ...”.

Desse modo, entendo que não há determinação judicial que esgote a decisão meritória, cujo objetivo é a própria reparação na estrutura da escola, com vistas à acessibilidade dos estudantes.

Da dilação do prazo para a realização das obras.

Alternativamente, o Recorrente postula a dilação do prazo para a realização das providências determinadas, ao argumento de que o fixado pelo Douto Juízo é exíguo, o que configurará a impossibilidade de cumprimento do ato judicial.

Na decisão liminar, anotei que
o prazo de 120 (cento e vinte) dias mostra-se proporcional, porque se refere, primeiramente, à apresentação do projeto arquitetônico, que contemple as obras de reestruturação da escola, para, posteriormente, dar início às obras.

Posto isso, entendo que o prazo, correspondente à média de 4 (quatro) meses, é proporcional para o cumprimento da decisão,

Como o caso em análise refere-se à precariedade de uma escola estadual que atende inúmeros estudantes, e o direito discutido é o constitucional à educação, entendo que não merece acolhida o pleito do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ente estadual, e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020